Tribunal: TJSP
Processo: 4009938-84.2013.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).